Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-02.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008011-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAILSON ANDRADE MONTEIRO - CPF: 860.421.492-53 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), TIAGO ANTONIO FERREIRA - CPF: 083.706.796-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PROVA NÃO REALIZADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAILSON ANDRADE MONTEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.º 1008011-02.2017.8.11.0041)
,
movida em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita. Condenou a parte autora, ainda, na pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa a ser revertido em benefício do requerido.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo Banco requerido visto que, das assinaturas lançadas no contrato e nos documentos da parte, em nada se assemelham, deixando clara a ocorrência de fraude.

Alega que os documentos apresentados pela parte requerida não comprovam a existência da relação jurídica.

Ressalta “que como não foi realizada perícia grafotécnica no processo, para averiguar a legalidade da assinatura da parte no referido contrato, logo, não há que se falar na existência da dívida” e, ainda “ “, apesar da vontade clara no processo de produzir prova pericial para averiguação das assinaturas do processo, este foi indeferido e dado seguimento com o julgamento antecipado da lide, mesmo com documentos passíveis de análise no processo” Num. 100770082 - Pág.4.

Menciona que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a existência de obrigação jurídica.

No mérito, defende que, ante o ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante, não tendo que se falar em enriquecimento ilícito em caso de seu deferimento.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto (Num. 100770085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.º 1008011-02.2017.8.11.0041)
,
ajuizada por
JAILSON ANDRADE MONTEIRO
movida em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A
, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita. Condenou a parte autora, ainda, na pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa a ser revertido em benefício do requerido.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não de serviços de cartão de crédito pelo apelante junto à instituição bancária apelada em razão do apontamento junto aos órgãos de restrição ao crédito referente ao contrato 4224630288126000 ocorrido em 13/03/2014, no valor de R$ 566,94 (quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme documento Num. 100770034 - Pág.1, cuja contratação, o autor afirma desconhecer.

O Juízo
a quo
, entendendo desnecessária a dilação probatória requerida pelo apelante, julgou antecipadamente a lide decidindo pela improcedência dos pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e, ainda, em litigância de má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa a ser revertido em benefício do requerido.

Contudo, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, considerando que a alegação de falsidade na assinatura constitui óbice para a formalização do contrato entabulado, tenho que a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para o deslinde da demanda.

Isso porque, conforme constata-se das provas juntadas ao processo, apesar de o apelante residir no município de Lucas do Rio Verde/MT, o contrato foi realizado por meio da correspondente bancária Mateus Card, localizado na cidade de Maraba/PA (id. 100770062 - Pág. 1).

Assim, tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente (id.100770071 - Pág.1), ante a alegação de falsificação de sua assinatura, resta prescindível à lide a realização do procedimento.

No caso, a prova pericial grafotécnica tem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em Contestação, devendo ser oportunizada sua realização, de modo que seja reservado, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO -
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
CONSTANTE DE CHEQUE - MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa.
Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido
.
In casu, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título
. (TJMT - N.U 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CONTESTAÇÃO DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS
-
PEDIDO DE PERÍCIA
-
PROVA NÃO REALIZADA
-
PREJUJÍZO PARA O AUTOR
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa
. (TJMT - N.U 0000831-47.2013.8.11.0087, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Dessa forma, PROVEJO O RECURSO, retornando os autos à origem para devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022